Tribunal: TJDFT
Processo: 0710393-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710393-07.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ FAUSTINO DE PAULA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BLOCO J DA SQSW 303 SHCSW DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR DISPENSA DE TESTEMUNHAS, DE CONTRADITA E DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. VALORAÇÃO DA PROVA E LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DE DOCUMENTOS DO CONDOMÍNIO POR EX-SÍNDICO. OBRIGAÇÃO LEGAL E CONVENCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O processo civil brasileiro adotou a persuasão racional como sistema de valoração das provas, de modo que o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos. Em razão dessa prerrogativa, compete ao juiz indeferir os requerimentos de provas inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. 2. O indeferimento da oitiva de testemunhas não implica cerceamento de defesa quando a parte deixa de justificar o motivo de sua indicação e o magistrado não verifica a relevância de sua contribuição para o deslinde do caso. Do mesmo modo, meras ilações genéricas não são suficientes para afastar a higidez de depoimento prestado por testemunha devidamente compromissada. 3. Nos termos do art. 435 do CPC, é lícito às partes juntar aos autos documentos novos, desde que guardem pertinência com o objeto controvertido e que a parte comprove o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. Não cumpridos esses requisitos, sua apresentação não pode ser admitida. 4. Ainda que a pretensão não englobe prestação de contas, o dever de guarda previsto pelo art. 22, § 1o, g, da Lei n. 4.591/1964 torna inadmissível a recusa do apelante, enquanto ex-síndico, em entregar os documentos referentes ao período de sua gestão aos novos administradores do condomínio, sobretudo se ausente prova de que referida documentação teria sido subtraída do escritório reservado para seu arquivo. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 132 e 187, ambos do Código Civil, 8o, 373, § 1o, 357, § 1o, 369, 370, 489, § 1o, inciso IV, 493, 489, § 1o, inciso IV, 932, 933 e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, apontando a negativa de prestação jurisdicional em razão: I) da omissão do acórdão recorrido sobre o pronunciamento de fato superveniente à sentença; II) da necessária oitiva da testemunha engenheira indicada pela insurgente; III) da análise dos temas referentes ao abuso de direito e ao efeito do ato ilícito da invasão, com a redistribuição do ônus da prova; b) artigo 927, inciso IV, do Código de Processo Civil, e enunciados 98 e 211 da Súmula do STJ, expondo o descabimento da multa pela interposição dos embargos de declaração, considerando a ausência de caráter protelatório. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 132 e 187, ambos do Código Civil, 8o, 373, § 1o, 357, § 1o, 369, 370, 489, § 1o, inciso IV, 493, 489, § 1o, inciso IV, 932, 933 e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porquanto “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto ao alegado malferimento ao artigo 927, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto para que o para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal referente à indevida fixação da multa pela interposição dos embargos declaratórios, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe prosseguir o apelo fundado na salientada contrariedade aos enunciados 98 e 211 da Súmula do STJ. Isso porque a jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1661024/ES, rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 23/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005